Tribunal: STF
Processo: HC 73920
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MILITAR
CONDENADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. RECOLHIMENTO A ESTABELECIMENTO
PRISIONAL MILITAR. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. LEI 7.210/84, ART.
2º, PARÁGRAFO ÚNICO.
      I. - A Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) só se aplica
aos apenados pela Justiça Militar quando recolhidos a
estabelecimento prisional sujeito à jurisdição ordinária.
      II. - H.C. indeferido.